Tribunal: TJMT
Processo: 0018395-27.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018395-27.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (EMBARGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGANTE), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (EMBARGANTE), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (EMBARGANTE), PATRICIA LOPES VARGAS - CPF: 042.121.221-70 (ADVOGADO), ENEDILSON GRANJA DE ARAUJO - CPF: 322.771.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JOSE VALENTIN MARTINELLI - CPF: 013.506.849-53 (EMBARGANTE), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI - CPF: 004.254.799-78 (EMBARGANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE QUAINI - CPF: 635.418.400-30 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), SANDRA SANTOS SILVA - CPF: 630.962.182-34 (ADVOGADO), SUELI RAMOS HETZEL DE ARAUJO - CPF: 391.071.671-72 (EMBARGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CRISTIANO JOSE QUAINI E REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSE VALENTIN MARTINELLI E OUTRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA - CONTRADIÇÃO – VOTO CONDUTOR E EMENTA EM DESCONFORMIDADE COM A CERTIDÃO DE JULGAMENTO – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO -
EMBARGOS DE CRISTIANO JOSÉ QUAINI ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES –
ACLARATÓRIOS DE JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatada divergência entre o voto condutor/ementa e a certidão de julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0018395-27.2014.8.11.0015

EMBARGANTES:

CRISTIANO JOSE QUAINI, JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI

EMBARGADOS:

JOSÉ VALENTIN MARTINELLI, MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA MARTINELLI, CRISTIANO JOSE QUAINI E

SUELI RAMOS HETZEL DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CRISTIANO JOSE QUAINI e JOSÉ VALENTIN MARTINELLI E OUTRA
em face do acórdão desta Câmara, que, deu provimento, para acolher a preliminar arguida e anular a sentença, a fim de ser regularizado o polo passivo com inclusão dos cônjuges viragos dos réus.

O primeiro embargante
Cristiano José Quaini
alega que o
decisum
apresenta erro material, haja vista que a certidão de julgamento consta que os “recursos foram desprovidos”, no entanto, no conteúdo do voto condutor e ementa, se vislumbra exatamente ao contrário, ou seja, que a apelação foi provida.

Aponta, ainda, ausência de apreciação quanto aos honorários recursais, razão pela qual requer seja sanado os vícios apontados. (Id. 28578977)

Por sua vez, os segundos embargantes
José Valentin Martinelli e Maria das Graças Nogueira Martinelli
sustentam que o vício reside no fato de o acórdão não apreciou a preliminar de preclusão arguida por eles, argumentando de que não cabe mais falar em falta de citação da requerida ex-esposa do embargado., motivo pelo qual pugnam para que seja sanada a omissão.

Contraminutas ofertadas nos Ids. 31182955 e 31279509.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

O primeiro embargante visa sanar vícios apontados na certidão de julgamento, proferido nos autos das apelações cíveis 0018395-27.2014.8.11.0015, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CORRÉU ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade. A ação reivindicatória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge do réu, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do art. 73, §1o, I, do CPC/15 (com correspondência no art. 10, § 1o, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato”

A certidão de julgamento constou:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS”
(Id. 28290535)

O recorrente diz que o v. acórdão apresenta vícios na certidão de julgamento.

De fato, da leitura conjugada dos artigos 494 e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais, podendo o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, mantendo inalterado conteúdo decisório.

Na hipótese dos autos, verifica-se
que o acórdão embargado de fato é contraditório em relação ao voto condutor/ementa e a certidão de julgamento, razão pela qual deve ser sanado o vício apontado, fazendo constar no resultado: “POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO”.

Por outro lado, descabida a fixação da verba honorária na hipótese de sentença anulada, haja vista que deverá ser arbitrada quando de fato houver conclusão do processo.

Por fim, ao contrário do que afirmam os segundos embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância dos recorrentes,
a conclusão do julgado é no sentido de que,
“
a ação reivindicatória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge do réu, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do
art. 73, §1o, I, do CPC/15 (com correspondência no
art. 10, § 1o,
I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação petitória). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato”.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por
Cristiano José Quaini
para corrigir o erro material e fazer constar na certidão de julgamento: (...) POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO” e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
José Valentin Martinelli e outra.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020